Tribunal: STF
Processo: AI 786568
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. CORPO FEMININO DA AERONÁUTICA. CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não viola o princípio da isonomia a utilização de critérios diferenciados para as carreiras de militares do sexo feminino e masculino. Precedentes.



    II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento .